Tribunal: CARF
Processo: 13559.720021/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13559.720021/2015-75
ACÓRDÃO
2302-004.274 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ELIAS MIDLEJ RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado a existência de decisão judicial que
manteve os alimentos provisórios já fixados é de se rechaçar a glosa
procedia pela fiscalização, de modo a restabelecer a dedução pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.274 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13559.720021/2015-75
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-79.843 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 80-
85):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Vitória da Conquista. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 12.094,69,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 66.000,00.
A motivação da glosa encontra-se detalhada às fls. 53. A ciência do Lançamento
ocorreu em 27/01/2015 (fls. 40) e o contribuinte apresentou sua impugnação em
23/02/2015 (fls. 02/06), acompanhada de documentação, alegando, em síntese,
que é inadmissível acolher o Auto de Infração porque foi-lhe informado na Receita
Federal que não havia necessidade de entregar todo o processo judicial. Se
observadas as garantias e princípios constitucionais da presunção de inocência e
do contraditório e ampla defesa, não pode ocorrer o fato gerador, no caso em
concreto, porque existe a prova que sustenta e dá base à dedução. Quando
intimado acreditava que apenas a Carta de Sentença e o Termo de Encerramento
seriam suficientes para provar sua inocência. A cobrança de multa não é cabível
uma vez que possui direito a ser beneficiado legalmente pela dedução, por
possuir a sentença de homologação e termo do acordo comprovando o direito ao
benefício.
(...)
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa uma vez que pela ação de divórcio restou
afastada a obrigação do sujeito passivo de pagar pensão alimentícia ao seu ex-cônjuge e as
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 91-95)
sustentando que apresentou com a impugnação documentos referentes ao processo no 0108883-
48.2008.8.05.0001 (fixação de alimentos), Processo 0020846-40-2011.8.05.0001, com juntada do
Acordo homologado pela justiça (Fls. 27/35). Aduz que existia em vigência e anterior ao acordo
homologado, arbitramento pela justiça de alimentos provisórios conforme decisão juntada e que
tal informação consta no termo de acordo juntado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.274 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13559.720021/2015-75
3

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
Como apontado no relatório, a decisão de piso manteve a glosa em razão de a 11a
cláusula do termo de acordo homologado estabelecer aos ex-cônjuges a renúncia recíproca de
pensão alimentícia.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Para afastar a glosa quanto à dedução relativa ao pagamento de pensão alimentícia,
o Recorrente aduz que existia em vigência e anterior ao acordo homologado, arbitramento pela
justiça de alimentos provisórios e tal informação consta no parágrafo primeiro do termo do acordo
judicial realizado. Além disso, com o recurso voluntário foram juntados aos autos relatório de
Consulta Processual do Processo do 0108883-48.2008.8.05.0001 - Portal de Serviços e-SAJ -
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de onde se extrai a seguinte movimentação:
16/12/2011 Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico Relação:
0044/2011 Teor do ato: (...). Revogo o despacho de fls. 282. Ficam mantidos os
alimentos provisórios já fixados no valore de 55(cinquenta e cinco) salários-
mínimos, uma vez que o agravante, ora alimentante, foi sucumbente nos agravos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.274 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13559.720021/2015-75
4
interposto junto ao juízo "ad quem", inclusive foi negado seguimento ao Superior
Tribunal de Justiça, cujas decisões já transitaram em julgados. (...)
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a manutenção da glosa
da despesa seria a 11a cláusula do termo de acordo homologado que estabeleceu aos cônjuges a
renúncia recíproca de pensão alimentícia, sem ter sido observado pela DRJ que, anteriormente ao
acordo homologado, alimentos provisórios haviam sido fixados por decisão judicial.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 114
DF CARF MF
Original